Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706710-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: JOSUE DA SILVA CUNHA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INCAPACIDADE PERMANENTE. EXIGÊNCIA DE QUE A INVALIDEZ SEJA PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O verdadeiro objetivo da contratação do seguro de vida de militar é justamente acobertar os riscos inerentes ao exercício da profissão e que advém de uma atividade laboral específica, no caso, o serviço militar, tanto que o seguro em questão é intermediado pela FHE, órgão que defende interesses de classe. 2. A apólice aderida representa contrato de seguro por adesão, pelo que se infere a não participação do segurado na elaboração das cláusulas, as quais, se prestando a restringir direitos do consumidor, devem ser analisadas de forma mais branda e mais benéfica a este, por ser a parte vulnerável da relação consumerista. 3. Para aferição da incapacidade permanente, uma vez que o seguro de vida está relacionado diretamente à atividade castrense, deve-se levar em conta a atividade profissional exercida pelo segurado, de modo que o pagamento da indenização securitária não pressupõe incapacidade para toda e qualquer atividade dentro de sua nova condição física, mas para o serviço no Exército, que era é a fonte de renda do segurado e para o qual a sua incapacidade é plena. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 757, 760 e 884, todos do Código Civil, asseverando que, diante da debilidade parcial experimentada pelo recorrido, a prevalência da indenização nos moldes definidos no acórdão recorrido implica, além de equivocada interpretação do risco contratual assumido pela seguradora/recorrente, enriquecimento ilícito da contraparte. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, seja quanto à apontada violação aos artigos 757, 760 e 884, todos do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatórios dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012